Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-52.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1007429-52.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESP. EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DA CAPITAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inquérito Policial cód. 515589, instaurado para apurar suposta prática das condutas descritas nos arts. 129, § 9o, 147 e 140, todos do Código Penal pelo acusado Rhuan Pinheiro Martins em face da vítima Inglid Pereira da Silva.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, que, entendeu não estar configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, ante à ausência de vulnerabilidade/hipossuficiência entre o indiciado e a vítima, e determinou o envio dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.
Por sua vez, o Juízo 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá concluiu que a competência é da Vara de Violência Doméstica, porque “o fato se deu no âmbito doméstico e familiar, bem como houve suposta prática de violência física, consistente em lesão corporal em face da vítima de sexo feminino, que estava em latente situação de submissão, dependência e fragilidade em relação ao seu agressor.” (sic)
É o relatório.
Pois bem, trata-se de inquérito policial para apurar a prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e injúria, em tese, praticados pelo acusado Rhuan Pinheiro Martins em face da vítima Inglid Pereira da Silva.
Extrai-se dos autos que a vítima e o indiciado estavam namorando há 7 (sete) meses, quando, após uma discussão entre eles, o indiciado a injuriou, a ameaçou e a agrediu.
Constata-se o Boletim de Ocorrência, a Representação Criminal e a informação da existência de uma medida protetiva imposta em favor da vítima.
Assim, em análise perfunctória, designo o SUSCITADO (Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá), em caráter provisório, para resolver toda e qualquer medida urgente, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Dispensadas as informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os juízos em conflito.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.